Tribunal: STJ
Processo: 1008173-05.2023.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123077 - SP(2025/0464813-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIAO
ADVOGADOS
: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR - SP161674
ELISÂNGELA BATISTA VIUDES - SP251263
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TESE
RECURSAL
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. "É incabível recurso especial cuja tese é eminentemente
constitucional, ainda que suscitada violação ou interpretação
"
(
divergente de dispositivo de lei federal AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.170.227/DF
Turma, DJEN de
.
13/3/2026)
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: dc806fcd-5168-4d89-a827-993b0c1302eb

Documento eletrônico VDA56888734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: dc806fcd-5168-4d89-a827-993b0c1302eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123077 - SP(2025/0464813-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIAO
ADVOGADOS
: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR - SP161674
ELISÂNGELA BATISTA VIUDES - SP251263
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TESE
RECURSAL
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. "É incabível recurso especial cuja tese é eminentemente
constitucional, ainda que suscitada violação ou interpretação
"
(
divergente de dispositivo de lei federal AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.170.227/DF
Turma, DJEN de
.
13/3/2026)
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
​ desafiando a decisão
Município de Presidente Prudente
de fls.
que conheceu de seu agravo para não conhecer do apelo raro, sob o
471/474,
fundamento de que a eventual violação à lei federal seria meramente reflexa, uma vez
que a tese recursal é eminentemente constitucional.
Inconformada, a parte agravante sustenta que (fl. 482):

[...] a verdadeira tese que fundamenta o Recurso Especial, interposto com base
na alínea 'c' do permissivo constitucional, não é a autonomia municipal em si,
mas sim a existência de interpretações diametralmente opostas, por Tribunais
de Justiça distintos, sobre o alcance do
o-A, § 3o, da Lei Federal no
art. 9
11.350/2006.
Documento eletrônico VDA55993156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: 5680d895-0ce3-41d3-acf7-0266c0f819e8

A causa de pedir do apelo extremo é o dissídio jurisprudencial. O que se busca
é a uniformização da interpretação da lei federal, e não um pronunciamento
sobre os limites da autonomia dos Municípios.

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do decisório atacado.
Impugnação às fls. 492/497.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não comporta acolhimento.
Extrai-se do acórdão recorrido que a subjacente controvérsia foi assim
delimitada,
(fl. 299):
in verbis

I - Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do
Serviço Público do Município de Presidente Prudente e Região, objetivando a
condenação do Município de Presidente Prudente a (i) adequar o adicional de
insalubridade recebidos pelos agentes comunitários de saúde, agentes de
combate às endemias e agentes de apoio às zoonoses, adotando-se o
vencimento base como base de cálculo, conforme o disposto no
o-A, §3o,
art. 9
da Lei Federal no
; e (ii) ao pagamento das diferenças salariais
11.350/2006
devidas em razão da não adoção do piso salarial nacional da categoria,
durante os meses de janeiro a outubro de 2021, nos termos do
o-A, § 1o,
art. 9
III, da Lei Federal no 11.350/2006.

O Tribunal paulista reformou a sentença de improcedência, a fim de julgar
procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a despeito de haver lei local
dispondo que o adicional de insalubridade deve ter como base de cálculo o salário-
mínimo, deve prevalecer as disposições contidas na
que "
Lei n. 11.350/2006,
estabelece
duas possíveis bases de cálculo para o adicional, quais sejam: (i) a remuneração, ou;
" (fl. 301). Confira-se (fls.
):
(ii) salário-base dos agentes
302/303

No caso em exame, observa-se que no Município de Presidente Prudente, o
Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Complementar no
) estabelece,
05/1991
em seu
que
art. 81,
"o adicional de periculosidade será de 25% (vinte e cinco
por cento) sobre os vencimentos e o de insalubridade de 10% (dez por cento) e
20% (vinte por cento) do salário mínimo, de acordo com o grau de
insalubridade".
Na mesma linha, a Lei Complementar Municipal no
responsável por
123/2003,
regulamentar o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores
municipais, dispôs que o aludido adicional deve ser pago "no percentual de
40% para grau máximo, 20% para grau médio, e 10% para grau mínimo", a
ser calculado sobre o "salário-mínimo" (art. 1o).
Documento eletrônico VDA55993156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: 5680d895-0ce3-41d3-acf7-0266c0f819e8

No que tange especificamente aos agentes comunitários de saúde e de combate
às endemias do Município de Presidente Prudente, os documentos acostados
aos autos demonstram que o adicional de insalubridade por eles percebido, no
percentual de 20%, de fato tem sido calculado pela Administração Municipal
com base no salário-mínimo.
No entanto, confrontando-se as normas locais com a norma federal, pode-se
inferir que a legislação do Município de Presidente Prudente, no que se
refere ao adicional de insalubridade pago aos agentes comunitário de saúde e
de combate às endemias, ao adotar o salário-mínimo como base de cálculo,
foi de encontro ao quanto determinado pela legislação federal, pelo que não
deve prevalecer.
Necessário ressalvar, nesse ponto, que, inobstante o respeito sempre devido a
posicionamento divergente, a incidência da Lei Federal no
não
11.350/2006
representa violação à autonomia federativa do Município, pois a própria
Constituição Federal determina que a carreira dos agentes comunitários de
saúde deve ser disciplinada, ao menos no que se refere às normas gerais ou
diretrizes, por lei federal.
Cumpre relembrar, ainda, que a Súmula Vinculante no 04 proíbe
expressamente a utilização do salário-mínimo como indexador de base de
cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser
substituído por decisão judicial.
Todavia, no caso dos agentes comunitários de saúde, não há que se cogitar de
utilizar o salário-mínimo, tendo em vista que o tema foi disciplinado por
norma de caráter nacional, em especial o artigo 9o-A, § 3o, da Lei Federal no
cuja incidência ao caso em exame se impõe.
11.350/2006,
Sendo assim, o pedido do sindicato autor, neste aspecto, deve ser acolhido,
reconhecendo-se o direito dos agentes comunitários de saúde e de combate às
endemias de receber adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-
base, bem como de perceber as diferenças não pagas desde a vigência da
pelo que, nesta parte, o apelo interposto deve ser provido.
Lei no 13.342/2016,
(Grifos nossos)

Buscando a reforma desse acórdão em seu apelo nobre, a parte ora
agravante sustenta que ao declarar que "o adicional de insalubridade devido aos agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias tenha como base de cálculo o
e" (fl. 331), o Tribunal de origem deu ao
o-A, § 3o, da
salário bas
art. 9
Lei n. 11.350/2006
(redação alterada pela
interpretação divergente daquela adotada pelo
Lei n. 13.342/2016)
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no sentido de que a referida base
de cálculo deve ser aquela prevista na respectiva legislação municipal.
A tanto, defende que a interpretação a ser dada ao citado dispositivo legal
deve ser compatibilizada com o
XII, da Constituição Federal, nos seguintes
art. 24,
termos (fls.
):
339/344

Conforme bem decidido no acórdão paradigma, "Muito embora pareça que há,
numa primeira interpretação, dubiedade da norma, ao prever no caput do § 3o,
Documento eletrônico VDA55993156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: 5680d895-0ce3-41d3-acf7-0266c0f819e8

que o adicional em questão deve incidir sobre o vencimento-base da categoria,
o fato é que, no inciso II do aludido dispositivo, a legislação federal remete a
questão à legislação específica, que, no caso, é a legislação local, municipal,
posto se tratar o Agente Comunitário de Saúde, no Município recorrido, de
servidor público municipal estatutário, não vinculado a regime celetista,
portanto".
Efetivamente, segundo o acórdão recorrido, em razão da competência
concorrente da União para legislar sobre "proteção e defesa da saúde" prevista
no artigo 24, XII, da CF, teria a União competência para legislar sobre o plano
de cargos e de carreiras dos agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias. Entretanto, este fundamento confere uma dimensão
normativa indevida ao dispositivo constitucional.
Com efeito, a previsão contida no artigo 24, XII, da Constituição Federal, deve
ser
compatibilizada
com
outras
competências
constitucionalmente
estabelecidas no texto constitucional, inclusive aquelas necessárias para o
exercício da autonomia dos entes subnacionais para organizar e gerir seus
próprios serviços, incluindo a definição da política remuneratória de seus
servidores.
Desta forma, conquanto a União possa legislar, concorrentemente com os
Estados e Distrito Federal, sobre a "proteção e defesa da saúde", o exercício
desta competência legislativa deve observar os demais regramentos contidos no
próprio texto constitucional, à luz do princípio da preponderância do interesse,
sob pena de gerar desarmonia nas relações institucionais e desiquilíbrio dentro
dos espaços de competências idealizados pelo legislador constituinte aos entes
federados.
Pensar diferente conduziria a conclusão de que, a pretexto de ter competência
para tratar sobre "proteção e defesa da saúde", a União poderia legislar sobre
o regime jurídico não só dos agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias, mas sim de todos os servidores públicos estaduais e
municipais que atuam na área de saúde, já que a lógica seria mesma, o que
esgotaria a autonomia dos demais entes federados, fragilizando o pacto
federativo, colocando em risco as diretrizes estabelecidas pela lei de
responsabilidade fiscal para manutenção do equilíbrio das contas públicas.
Assim, este fundamento não deve prevalecer.
Por outro lado, como bem destacado no acórdão recorrido, o artigo 198,
parágrafo 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional
estabeleceu que
63/2010,
"Lei federal disporá sobre o regime
jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de
Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e
agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar
assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial".
Ocorre que, a EMENDA CONSTITUCIONAL no 120, de 05 de maio de 2022,
alterou substancialmente a disciplina sobre a matéria. O novo texto
constitucional elevou a status constitucional o valor do piso nacional (artigo
198, § 9o) e estabeleceu o direito dos agentes comunitários de saúde e aos
Documento eletrônico VDA55993156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: 5680d895-0ce3-41d3-acf7-0266c0f819e8

agentes de combate às endemias ao recebimento do adicional de insalubridade
(artigo 198, §10), in verbis:
[...]
Frisa-se que, conquanto o parágrafo 10 do artigo 198 da Constituição Federal
tenha conferido, expressamente, o adicional de insalubridade aos agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, tal previsão constitui
norma de eficácia limitada, eis que demanda regulamentação para sua
implementação.
Neste contexto, o parágrafo 7o do artigo 198 da Constituição Federal foi
expresso no sentido de que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e
agentes de combate às endemias ficaria sob a responsabilidade da União e que
"cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de
outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e
indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais".
Citada previsão veio para resolver a questão do financiamento do custo de
implementação dos direitos da categoria beneficiada:

O piso salarial nacional ficou a cargo da União; os recursos destinados
ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos
agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral
da União com dotação própria e exclusiva (parágrafo 8o) os quais serão
repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal
(parágrafo 9o);
Já a instituição de outros direitos, inclusive o adicional de insalubridade,
ficou sob a responsabilidade dos demais Entes Federados, no limite dos
respectivos orçamentos públicos. De acordo com o parágrafo 7o do
artigo 198 da Constituição Federal, "cabe aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e
vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de
valorizar o trabalho desses profissionais";

Bom ter presente que o parágrafo 7o emprega o verbo "estabelecer", o que
compreende a própria criação das demais vantagens; e o parágrafo 10, embora
tenha previsto o direito ao "adicional de insalubridade", não tratou sobre seu
valor ou base de cálculo, evidenciando que o dispositivo veicula norma de
eficácia limitada, ou seja, que demanda regulamentação específica do ente
federado de forma compatível com seu orçamento e condizente com sua política
remuneratória.
Por conseguinte, as alterações promovidas pela Emenda Constitucional
notadamente com a inclusão dos parágrafos 7o e 9o ao artigo 198 da
120/2022,
Constituição Federal, restringiram a extensão da competência da União para
legislar sobre o regime jurídico da mencionada categoria, já que, de acordo
com quadro constitucional inaugurado pela aludida emenda, cabe aos entes
subnacionais, e não mais à União, estabelecer "além de outros consectários e
vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar
o trabalho desses profissionais", inclusive o adicional de insalubridade.
Documento eletrônico VDA55993156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: 5680d895-0ce3-41d3-acf7-0266c0f819e8

Desta forma, a interpretação conferida ao artigo 9o, parágrafo 3o, II, da Lei
Federal no
é incompatível com os parágrafos 7o e 11 do artigo
11.350/2006,
198 da Constituição Federal, incluídos pela Emenda Constitucional no
120/2022.
A interpretação do acórdão recorrido também é incompatível com o artigo 167,
parágrafo 7o, da Constituição Federal.
O artigo 167, parágrafo 7o, da Constituição Federal, incluído pela EMENDA
CONSTITUCIONAL No
estabeleceu que
128/2022,
"A lei não imporá nem
transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço
público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os
Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, sem a previsão de fonte
orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a
previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários
ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos
entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma
do inciso IV do caput do
o desta Constituição
art. 7
".
Aludida emenda constitucional, portanto, veda que a União, por meio de lei,
transfira qualquer encargo financeiro, inclusive despesas de pessoal, para os
Estados e Municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira
necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente
transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as
obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados.
No caso dos autos, a Lei Federal no
que regulamentou o
11.350/2006,
parágrafo 5o do artigo 198 da Constituição Federal. Tal lei foi alterada pela
Lei Federal
que incluiu o artigo 9o-A estabelecendo o
12.994/2014,
"piso
salarial profissional nacional". Posteriormente, a Lei Federal no 11.350/2006
foi alterada pela Lei Federal no
que incluiu ao artigo 9o-A o
13.342/2016
parágrafo 3o trazendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade a
ser calculado sobre o vencimento ou salário base.
Entretanto, caso este dispositivo vincule todos os entes federados, há que se
reconhecer que a União, por meio de lei federal, criou despesa de pessoal cujo
encargo financeiro deverá ser suportado exclusivamente pelo Estado, Distrito
Federal e Município sem previsão da fonte orçamentária e financeira
necessária à realização de despesa e sem realizar a transferência de recursos
financeiros necessários para fazer frente à despesa.
Isto porque, nos termos do artigo 9o-C da Lei Federal no
incluído
11.350/2006,
pela Lei Federal no
a assistência financeira complementar da
12.994/2014,
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, se restringe ao
cumprimento do piso salarial, não se estendendo, por conseguinte, ao
pagamento do adicional de insalubridade nos moles estabelecidos pela
legislação federal.
Inclusive, com o advento da Emenda Constitucional
que incluiu os
120/2022,
parágrafos 7o a 11 ao artigo 198 da Constituição Federal, defende-se que
compete aos Estados e aos municípios, "além de outros consectários e
vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar
o trabalho desses profissionais", dentre eles, o adicional de insalubridade.
Documento eletrônico VDA55993156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: 5680d895-0ce3-41d3-acf7-0266c0f819e8

Desta maneira, se este Tribunal reconhecer que a União continua com
competência para criação de vantagens para aludida categoria profissional, o
exercício desta competência deve observar a restrição imposta pelo parágrafo
7o do artigo 167 da Constituição Federal.
Ou seja, se União pretende criar vantagem ou determinar como elas devem ser
pagas pelos entes subnacionais aos seus servidores públicos, deve prever
também a fonte orçamentária correspondente ou realizar a transferência dos
recursos financeiros necessários ao seu custeio.
A ordem constitucional atual não admite mais que a União, por meio de lei
federal, estabeleça vantagens aos servidores dos demais entes federados sem
assegurar a respectiva fonte de custeio ou sem transferir do seu orçamento os
recursos bastantes para suportar a benesse criada.
Destarte, caso não acolhida a tese anterior, com o advento da Emenda
Constitucional no
que incluiu o parágrafo 7o ao artigo 167 da
128/2022,
Constituição Federal, a previsão contida no artigo 9o-A, parágrafo 3o, da Lei
Federal no
tornou-se incompatível com o novo regime
11.355/2006,
constitucional, já que a União, por meio de lei federal, a pretexto de tratar do
regime jurídico, criou obrigação aos municípios sem a previsão de fonte
orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a
previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários
ao seu custeio.
Bom ter presente o parágrafo 7o do artigo 167 da Constituição Federal trouxe
apenas duas exceções à regra veiculada:
[...]
Desta forma, em razão da regra prevista do artigo 167, parágrafo 7o, da
Constituição Federal, das duas uma:

Ou o artigo 9o-A, parágrafo 3o, da Lei Federal
tornou-se
11.355/2006,
incompatível com a Constituição Federal, eis que constitui transferência
de despesa de pessoal para Estados e Municípios sem a previsão de fonte
orçamentária e financeira necessária à realização de despesa e sem
previsão da correspondente transferência de recursos financeiros
necessários ao seu custeio;
Ou a única interpretação compatível com o artigo 167, parágrafo 7o, da
Constituição Federal, a ser conferida ao artigo 9o-A, §3o, da Lei Federal
no
é o de que o pagamento do adicional de insalubridade
11.355/2006,
tendo como base de cálculo o salário base pelos entes subnacionais
somente será obrigatória se houver efetiva transferência pela União de
recursos financeiros necessários ao seu custeio.

De um jeito ou de outro, o resultado é a improcedência da ação.
Portanto, o acórdão recorrido, ao impor o pagamento do adicional de
insalubridade de acordo com a base de cálculo definida na lei federal, sem
haver a correspondente assistência financeira da União, confere ao dispositivo
da legislação federal interpretação incompatível com o parágrafo 7o do artigo
167 da Constituição Federal.

Documento eletrônico VDA55993156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: 5680d895-0ce3-41d3-acf7-0266c0f819e8

Nessa linha de ideias, verifica-se que, a despeito de efetivamente apontar a
existência de dissídio jurisprudencial, a interpretação almejada para o
o-A, § 3o, da
art. 9
(redação alterada pela
ampara-se em
Lei n. 11.350/2006
Lei n. 13.342/2016)
argumentação de natureza constitucional, visto que calcada na necessidade de que tal
dispositivo seja compatibilizado com os arts. 24, XII, e 167, § 7o, ambos da Constituição
Federal.
Logo, deve ser confirmada a decisão atacada, uma vez que, consoante
jurisprudência deste Superior Tribunal, "[é] incabível recurso especial cuja tese é
eminentemente constitucional, ainda que suscitada violação ou interpretação divergente
" (
, Relator Ministro Gurgel
de dispositivo de lei federal
AgInt no REsp n. 2.170.227/DF
de Faria, Primeira Turma, DJEN de
.
13/3/2026)
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55993156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: 5680d895-0ce3-41d3-acf7-0266c0f819e8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.123.077 / SP
Número Registro: 2025/0464813-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051338320218260482 10081730520238260482
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR : RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIAO
ADVOGADOS
: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR - SP161674
ELISÂNGELA BATISTA VIUDES - SP251263
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DATA BASE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR : RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIAO
ADVOGADOS
: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR - SP161674
ELISÂNGELA BATISTA VIUDES - SP251263
Documento eletrônico VDA56866325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:19
Código de Controle do Documento: b23e2708-715f-4fc1-9371-f651edfeae69

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:19
Código de Controle do Documento: b23e2708-715f-4fc1-9371-f651edfeae69